Tribunal: TJES
Processo: 5011048-96.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011048-96.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO PAULO PEDROZA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra. Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5011048-96.2024.8.08.0011

RECTES.:

BANCO BMG SA
e
FRANCISCO PAULO PEDROZA

RECDOS.:

FRANCISCO PAULO PEDROZA e BANCO BMG SA

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SAQUES COMPLEMENTARES PELO CONSUMIDOR. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO AUTORAL PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

Tese d
o
autor

O autor, aposentado com renda mensal de R$ 1.765,00, alega que o Banco BMG vem descontando indevidamente, desde abril de 2017, o valor de R$ 58,56 de seu benefício previdenciário, referente a um suposto empréstimo consignado (contrato nº 12800182) que nunca contratou. Diante disso, requer suspensão imediata dos descontos; a declaração de inexistência do débito; a restituição em dobro dos valores descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC; a indenização por danos morais, no mínimo de R$ 10.000,00, em razão do abuso e constrangimento sofridos.

Apresentou Recurso Inominado ao ID.
13288935
, pugnando pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, no mérito, pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e devolução dos valores indevidame
nte descontados em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC
.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
13288942
, pugnando pel
o não provimento do recurso da instituição financeira.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
13288930
),
alega
a regularidade da contratação, com ciência prévia do consumidor e liberação de valores em sua conta, inexistindo danos a serem indenizados. Pleiteou pela improcedência da ação.

Por sua vez, apresentou Contrarrazões (ID. 13288939) ao recurso autoral, requerendo que seja julgado improcedente.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
13288928
) dispôs que:
“
Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para 1. CONDENAR o réu a cancelar o contrato de cartão de crédito consignado então formalizado com a autora (Contrato nº 12800182), como nos autos reportado; 2. CONDENAR o réu a abster-se de realizar eventuais descontos em margem consignável dos rendimentos laborais da autora em razão do ajuste referido (Contrato nº 12800182), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por desconto realizado até o limite de R$ 5.000,00; 3. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 5.153,28 para o autor, com correção monetária das datas dos respectivos descontos até a citação (05/07/2024) pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação (05/07/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária conforme dispõe o art. 406§1º do CC. Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor do autor, para os devidos fins.
”.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado pelo autor, eis que aparentemente hipossuficiente.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma integral da sentença impugnada.

Cinge-se à controvérsia a regularidade ou não da contratação.

Pelo que se extrai dos autos, o autor aderiu ao contrato em abril de 2017, quando houve a celebração de contrato de crédito consignado. O requerente, contudo, aduz que desconhece a contratação e que não obteve qualquer benefício com esta.

As provas constantes dos autos apontam que o autor tinha conhecimento da modalidade contratada e de suas consequências materiais. A própria demora no ajuizamento da ação aponta para tal circunstância, eis que o ajuste fora celebrado em 2017, não sendo crível que tenha demorado tanto tempo para perceber que sua dívida ainda não restava quitada.

A requerida em sua defesa afirmou que o contrato de Cartão de Crédito Consignado (ID. 13288907) nº 47426789 deu-se em 03/04/2017, tendo o autor procedido com saques complementares, por meio da utilização do cartão de crédito e que em contrapartida, deveria proceder com os pagamentos complementares. Verifico no ID. 13288910 que, de fato, o recorrido realizou saques complementares no valor de
R$ 536,29 em agosto de 2019 e de R$ 53,80 em dezembro de 2019,
todos realizados para a conta de titularidade do autor
.

No mesmo diapasão, a parte autora não trouxe qualquer extrato bancário dos períodos para demonstrar que os valores não foram depositados em sua conta bancária. Desta feita, é frágil a alegação autoral de que desconhecia a existência do contrato e dos saques complementares, ainda mais que a assinatura constante do ajuste é idêntica a constante de seu documento pessoal apresentado (ID 13288907).

Assim, não entendo que lhe assista razão em seus pedidos para declarar nula a contratação do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), eis que válida a contratação. No mesmo sentido, não é devida a devolução dos valores descontados.

Ademais, inexistem nos autos elementos que apontem que o recorrido tenha sido levado a erro na celebração do ajuste, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento no caso em contrato.

Uma vez inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais no caso.

Por fim, quanto ao recurso autoral, considerando-se que o recurso do BANCO BMG

foi conhecido e provido, restam afastados os pedidos do autor, portanto reputo prejudicado o recurso interposto por
FRANCISCO PAULO PEDROZA
, em razão da impossibilidade de apreciação do direito pleiteado após a reforma da sentença.

DISPOSITIVO

CONHE
Ç
O DO RECURSO
interposto pelo BANCO BMG S.A e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e o r
eputo
PREJUDICADO
.
Condeno o recorrente autora em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia do ajuste de cartão de crédito consignado, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias à Recorrida.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que o consumidor tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que o autor não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do banco Recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da consumidora deve ser encerrados.

Por conseguinte, devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, também Recorrente, consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO PROVIMENTO ao recurso do BANCO BMG S.A
e
DOU PROVIMENTO ao recurso do autor Francisco Paulo
para condenar o réu ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso (data da contratação considerada ilegal) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da recente alteração do CC operada pela Lei n° 14.905/2024.
Condeno
, ainda, a restituir,
em dobro
, os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente Banco BMG ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais ante o êxito recursal.

É como voto.